Tribunal: STJ
Processo: 0806609-79.2021.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081742 - PB(2025/0398175-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
INDENIZAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 96e10b31-2ac1-4144-ac7e-82c01022b34f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081742 - PB (2025/0398175-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
INDENIZAÇÃO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
FRAUDE.
COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA contra a
decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, interposto com base no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C/C
REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA
– CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTO
PARTICULAR – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS
DE PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
STJ NO JULGAMENTO DO (
– AUSÊNCIA DE
RESP 1846649/MA)
COMPROVAÇÃO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS –
FATO DE TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO – CDC,
§ ÚNICO – NÃO APLICAÇÃO DO NOVO
ART. 42,
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO EARESP 676.608-
RS – NECESSIDADE DA PROVA DA QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA – CULPA
POR NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO –
DANO MORAL – INDEVIDO– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO
PROMOVIDO - PREJUDICADO APELO DA AUTORA.
- Para os fins do
do
a tese firmada é a seguinte: "Na
art. 1.036
CPC/2015,
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura
constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429,
II)." (STJ - R Esp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO
Documento eletrônico VDA53195721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 18e7ce48-01e7-41bc-b300-0c13b9ca96d4

AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA
24/11/2021,
SEÇÃO, Data de Publicação: D Je
.
09/12/2021)
- A partir do julgamento do EAR Esp 676.608/RS, pela Corte Especial do STJ,
ocorrido em 21.10.2020, para o consumidor angariar a devolução em dobro da
importância que lhe foi cobrada de forma indevida, por prestadoras de serviço,
na forma do
§ único, do CDC, não se faz mais necessário a
art. 42,
demonstração de que o fornecedor de serviço agiu com má-fé, bastando que a
cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. Entretanto, no
mesmo julgamento, para efeito de modulação, ficou estabelecido que esse
entendimento, em relação aos indébitos gerados por prestadoras de serviço da
iniciativa privada seria aplicado somente aos casos ocorridos a partir da
publicação do acórdão, ou seja, 30.03.2021.
- A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a
justificar a condenação postulada. Trata-se de mero aborrecimento decorrente
da vida em sociedade, incapaz de causar abalo psicológico, pelo que não há
que se falar em indenização por danos morais." (e-STJ fl. 320)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 351/356).
As razões do recurso especial apontam a violação do artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil.
Afirmam que houve negativa de prestação jurisdicional por ter o Tribunal de
origem deixado de decidir questões essenciais ao deslinde do feito, quais sejam, a
existência de contradição quanto ao fundamento do acórdão, que reconheceu a
existência de fraude bancária e a obrigação de devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente, e julgou improcedente a pretensão autoral.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 367/376), o recurso foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
à contradição apontada, esclarecendo que não houve provimento total do recurso,
apenas quanto à questão referente aos danos morais, conforme se verifica do seguintes
trecho do acórdão:

"(...)
Nos termos da fundamentação, a única reforma ocorrida na
sentença recorrida foi relacionada ao pagamento de indenização por danos
morais. Vejamos:
'Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do
promovido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos
morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida. PREJUDICADO O
RECURSO DA PARTE AUTORA.' (grifei)
Sobre o pedido de indenização por danos morais, se manifestou o
Tribunal:
'INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Documento eletrônico VDA53195721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 18e7ce48-01e7-41bc-b300-0c13b9ca96d4

Relativamente à indenização por dano moral, entendo que a
situação caracterizada nos autos não autoriza o acolhimento da pretensão de
condenação em danos morais, pois não houve prejuízo de ordem subjetiva.
No caso concreto, não restou comprovado o dano moral alegado na
exordial e no recurso apresentado, pois não demonstrado, nem
superficialmente, o prejuízo extrapatrimonial supostamente experimentado
pela parte Autora.
Deste modo, não obstante reconhecida a falha na prestação do
serviço, tal fato, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento
supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera
extrapatrimonial, não configura dano moral “in re ipsa”, de vez que
imprescindível a prova do prejuízo moral suportado pelo consumidor,
inexistente na hipótese em exame. [...]'
Sobre os demais pedidos a sentença foi mantida, conforme proferiu
o Tribunal:
'Como ficou demonstrado nos autos que a fraude contratual, de que
foi vítima a parte apelada, decorreu de negligência (culpa) da fornecedora de
serviços (instituição financeira apelante), deve, pois, os valores pagos de forma
indevida à parte apelante serem devolvidos na forma dobrada à parte
consumidora/apelada (CDC,
§ único).
art. 42,
[...]
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do
promovido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos
morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.'
Pelo exposto, não há qualquer contradição do julgado." (e-STJ fl.
353)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023
Documento eletrônico VDA53195721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 18e7ce48-01e7-41bc-b300-0c13b9ca96d4

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condenação do
recorrente ao pagamento de honorários nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 18e7ce48-01e7-41bc-b300-0c13b9ca96d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.081.742 / PB
Número Registro: 2025/0398175-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08066097920218150181 8066097920218150181
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADO : HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: d6492926-df2a-43f3-838d-09d46edd1894